Tribunal: TJPA
Processo: 0103612-35.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103612-35.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: HELOISA HELENA PANTOJA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA
. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor, não podendo o mesmo, estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, muito menos o tipo de tratamento a ser utilizado;

2.

É certo que como a autora/apelada já é beneficiária do plano de saúde municipal, e por consequência lógica já desembolsa as mensalidades do plano, não cabe ao Município cobrar além das mesmas, outras despesas médicas que onerem ainda mais o beneficiário do plano.

3.

Ademais, tais tratamentos devem ser cobertos integralmente pelo plano em comento, sob pena de onerar ainda mais alguém quem já está com saúde debilitada, uma vez que, necessita da realização do tratamento de quimioterapia, para tanto ajuizou a ação, por não ter meios de cobrir o financiamento que lhe exigiu a Municipalidade

4.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Nadja Nara Cobra Meda.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja
Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO (
Num. 2228204 - Pág. 1/12
)
interposto pelo
IPAMB
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Num. 2228203 - Pág. 1/3), nos autos do
MANDADO

DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (Num. 2228197 - Pág. 4/11) impetrado por HELOISA HELENA PANTOJA QUEIROZ em face do Apelante.

Em sua peça inicial (Num. 2228197 – Pág. 4/11)

Heloisa Helena Pantoja Queiroz relata que é portadora de câncer de colón sigmoide (CID 10 C18.7) e realizou cirurgia para a extração do tumor. Contudo, precisou ser submetida ao tratamento de quimioterapia a partir do dia 11.11.2015. Afirmou que realizou empréstimo pessoal, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para realizar a cirurgia, porém não tem condições de arcar com esse empréstimo. Asseverou ter procurado o IPAMB, o qual sugeriu o financiamento com participação para custear o tratamento, arcando com 80% (oitenta por cento) e a Autora com os 20% (vinte por cento) restante, ficando impedida de iniciar o tratamento por não ter recursos financeiros para arcar com os 20%. Assim, requereu a concessão da liminar inaudita altera parte a fim de que a autoridade coatora arcasse com o custo total do tratamento; a concessão definitiva da segurança; e o benefício da justiça gratuita.

Em (Id. nº. 2228198 - Pág. 1/8), o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar determinando que o IPAMB procedesse, em 48 (quarenta e oito) horas, todos os meios necessários para a realização do tratamento, cobrindo integralmente seus custos, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeito ao bloqueio de bens.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela concessão da ordem (Num. 2228201 - Pág. 1/6).

Em (Id. nº. 2228203 - Pág. 1/3) consta sentença do magistrado que concedeu a segurança, ratificando a liminar e condenando o IPAMB à realização do tratamento de quimioterapia da paciente, sem a exigência de financiamento. Ademais, considerou inconstitucional o art. 18, II, do Decreto n.º 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal n.º 7.984/99, que prevê a possibilidade de financiamento para a assistência médica e odontológica do PABSS, pois incompatível com os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à saúde.

Inconformado, o
IPAMB
apresentou recurso de APELAÇÃO (Num. 2228204 - Pág. 1/12). Sustentou legalidade e constitucionalidade do sistema de coparticipação, a legalidade do financiamento realizado, bem como que a administração pública está com a atuação adstrita à sua disponibilidade orçamentária, aplicando-se
in casu
o princípio da reserva do possível. Por fim, pugnou pela procedência do recurso.

A ora Apelada apresentou contrarrazões (Num. 2228206 - Pág. 1/11), argumentando a inconstitucionalidade do dispositivo da mencionada Lei Municipal que condiciona o tratamento médico na modalidade assistência complementar à realização de financiamento pelo segurado e a inaplicabilidade da reserva do possível, face ao mínimo existencial.

Instado a se
manifestar, o Procurador de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, e em remessa necessária, pela manutenção da sentença. (Id. nº 2622299).

Eis o breve relato
do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
Apelação, passando a apreciá-la.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo IPAMB contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital na Ação movida por PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAUJO, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para realização de procedimento cirúrgico sem cobrança adicional pelo material utilizado e, suspensão de descontos a título de financiamento proveniente de material cirúrgico em procedimento de cirurgia realizada quando da necessidade de implantação de 02 (dois) Stents, não coberto pelo plano PABSS gerido pelo IPAMB.

Compulsando os autos do presente Recurso de Apelação, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, posto que, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB aduziu a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, a qual determinou a contribuição

compulsória
descontada nos vencimentos mensais do servidor público ao plano de saúde Municipal PABSS. Entretanto, tal contribuição compulsória está em desacordo com o estabelecido no art. 149, § 1º da Constituição Federal de 1988, que assim estabelece:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

No mesmo sentido, o artigo 46 da Lei Municipal nº 7.984/99, disciplina:

Art.46 - A contribuição para o custeio de assistência à saúde terá
caráter obrigatório
para os servidores indicados no art.25 desta Lei sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração excluída a gratificação natalina.

Art.25 – São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - Os servidores efetivos da administração direta, autárquica

fundacional do Município;

No caso em comento, como o IPAMB é o gestor do plano de saúde do Município de Belém, bem como,
tratando-se de direito à saúde é dever a prestação, não sendo legítimo qualquer limitação arbitrária, a despeito de vir à luz por meio de norma, pois cediço entendimento quanto ao dever de interpretação da lei no sentido material, ou seja, se seu conteúdo atende aos ditames constitucionais.

É bom pontuar ainda que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários (Súmula 469 do STJ).

Assim sendo, tendo em vista meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) entendo que apesar do esforço do Município argumentando sobre a possibilidade da cobrança de parte do tratamento realizado pelo autor/paciente, em razão de diferenciação da tabela paga pelo IPAMB aos seus credenciados, não posso concordar com tal prática.

Ora, repito, o contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e seus dependentes, assim sendo, tal exigência não tem como se manter, pois seria uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.

Ademais, tais tratamentos devem ser cobertos integralmente pelo plano em comento, sob pena de onerar ainda mais alguém quem já está com saúde debilitada, uma vez que, necessita da realização do tratamento de quimioterapia, para tanto ajuizou a ação, por não ter meios de cobrir o financiamento que lhe exigiu a Municipalidade.

Nesse sentido, é sólida a jurisprudência, não havendo que se fazer diferenciação no caso, por ser plano de saúde de módicas prestações ou planos de privilegiados financeiramente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PORTADOR DE METÁSTASE, NECESSITANDO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE DETERMINAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO E RESTITUIR VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2.

Recurso improvido, nos termos do voto da relatora. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001105-30.2014.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2434097, 2434097, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO PULMÃO. NEGATIVA DE
COBERTURA DE CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DEVIDA, PORÉM, NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Apelação do Município.

Embora o Ente público afirme que a cirurgia(lobectomia) e tratamento quimioterápico da autora, diagnosticada com câncer no pulmão, não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e

urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso ao plano, sem a necessidade de financiamento, por força do art.18, alínea d da legislação citada.

2.

Apelação do Município conhecida e não provida.

3.

Apelação da autora. Pretensão à restituição em dobro. Parcialmente acolhida. Ilegalidade dos descontos reconhecida. Restituição na forma simples. Ausência de má-fé. Precedentes do STJ.

4.

Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.

5.

Reexame Necessário. Limitação da incidência da multa diária fixada em sentença. Vedação ao enriquecimento sem causa. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação do Município, conhecer e dar parcial provimento à apelação da autora e em conhecer do Reexame Necessário, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público,

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) à 26 (vinte e seis) de agosto de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora. (2132533, 2132533, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26).

Portanto, correta a sentença que determinou ao IPAMB arcar com todos os custos do tratamento de quimioterapia da Autora/Apelada, sem a realização de contrato de financiamento, bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 18, II, do Decreto n.º 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal n.º 7.984/99, que prevê a

possibilidade de financiamento para a assistência médica e odontológica do PABSS.

Ademais,
o contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor, não podendo o mesmo estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, muito menos o tipo de tratamento a ser utilizado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, ratificando o entendimento do Órgão Ministerial, nego-lhe provimento,
para manter na íntegra o decisum de 1º grau, nos termos da fundamentação ao norte lançada

É como voto.

Belém (Pa), 02 de março de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 10/03/2020